Tribunal: TCU
Processo: 031.750/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2558/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III do Regimento Interno do TCU, considerar implementadas as recomendações dos itens 9.1.1.1, 9.1.4, 9.1.5.1 e 9.1.5.3, em implementação as recomendações dos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.6, não implementada a recomendação do item 9.1.1.2 e insubsistente a recomendação do item 9.1.5.2, todas do Acórdão 814/2018-TCU-Plenário ; dar ciência deste acórdão à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União e retornar os autos à SecexAdmin após as comunicações, para a continuidade do monitoramento, de acordo com os pareceres daquela unidade técnica (peças 60-62): 1. Processo TC- Processo 031.750/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados; Senado Federal; Tribunal de Contas da União 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.